Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-44.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013267-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FRAVIANE LEITE MOREIRA - CPF: 994.705.431-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARENILCE MORAES SOUZA - CPF: 616.279.171-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ATO JURÍDICO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRICULA DO IMÓVEL
– NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS A TERCEIROS –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Possível, quando presente a verossimilhança das alegações da parte, a averbação da existência de ação em andamento na matrícula do imóvel objeto do litígio, a fim de dar ciência de tal fato a terceiros.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRAVIANE LEITE MOREIRA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c.c Obrigação de Fazer nº 1024184-96.2020.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de
MARENILCE MORAES SOUZA,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à averbação desta lide às margens da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, pela Cartorária do 2º Serviço Notarial e Registral desta Capital.

Em suas razões recursais, a Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando que, em 28/03/2008, adquiriu, por contrato particular de compra e venda de imóvel, junto à Segunda Agravada, composto do Lote n. 36, da Quadra 214, do Loteamento Jardim Vitória, com a área de 327,06 metros quadrados, nesta Cidade, objeto da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, do 2º Serviço Notarial e Registral desta Capital, e, desde então, tenta registrá-lo em seu nome.

Assevera que, desde 28/03/2008, exerce a posse mansa e pacífica do bem, como se proprietária fosse, conforme comprovado pelas declarações e fotografias.

Aduz que a Agravada Marenilce Moraes Souza, mesmo recebendo o Titulo Definitivo do aludido lote, nunca o registrou, estando registrado em nome do Estado de Mato Grosso.

Aduz que, desde 28/03/2008, imitiu-se na posse mansa e pacífica do bem, como se proprietária fosse, o que pode ser comprovado pelas declarações e fotografias.

Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a averbação, às margens da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, da existência da ação de base, e no mérito, a sua confirmação.

O almejado efeito suspensivo foi concedido para determinar a averbação às margens da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2- GZ, do 2º

Serviço Notarial e Registral desta Capital, a existência da demanda em trâmite no Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Processo n. 1024184-96.2020.8.11.0041, Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso, (na condição de sucessor da extinta COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAB/MT) e de Marenilce Moraes Souza, conforme ID. 47690468.

Certificado o decurso de prazo para contrarrazões no ID. 66442982.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito em ID. 66647453.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à averbação desta lide às margens da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, pela Cartorária do 2º Serviço Notarial e Registral desta Capital.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que FRAVIANE LEITE MOREIRA ingressou com Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c.c Obrigação de Fazer, com o objetivo de declarar válida a relação jurídica advinda com a subrogação formal dos direitos e obrigações relativos ao imóvel residencial composto pelo Lote nº. 36, da Quadra 214, do Loteamento “Jardim Vitória”, com a área de 327,06 metros quadrados, nesta Cidade, objeto da matrícula n.º R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, do 2º Serviço Notarial e Registral desta Capital, bem como para obrigar os Requeridos a fornecer documento hábil a registrar a propriedade desse imóvel em seu nome.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu a liminar, por entender que não estão presentes os requisitos processuais (ID. 47083470)
:

“(...) Pelo teor dos argumentos tecidos na exordial, acima sintetizados, verifico que não há nos autos prova inequívoca que conduza à probabilidade do direito invocado, uma vez que as questões suscitadas em sede de tutela provisória de urgência, referentes à nulidade na concessão do título definitivo de n. 00337, com o consequente cancelamento da Escritura Pública da mat. n. 69.257, perante o 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, demanda contraditório.

Ademais, não se vislumbra a possibilidade de perigo de dano que justifique a concessão da tutela formulada initio litis e que não possa aguardar o julgamento final da presente ação, mesmo porque de acordo com o documento acostado no id. n. 32794819, pág. 1, o título definitivo da propriedade foi outorgado para a segunda requerida nos idos de 2008; outrossim, o documento anexado ao id. n. 32794826, demonstra que o imóvel continua em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT, consoante certidão de 10 de fevereiro de 2020.

Destarte, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral pode ser analisado quando da prolação da sentença, sem que haja prejuízo à parte reclamante.

Ex Positis
, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência na forma requerida.”

Insurge-se a ora Agravante, alegando que a averbação requerida a título de tutela de urgência não induz propriedade, sendo somente uma medida assecuratória da eventual declaração futura de propriedade da requerente, não havendo falar em irreversibilidade da medida, ou prejuízo aos Requeridos, caso indeferido o pleito principal.

Pois bem, extrai-se dos autos que a ora Agravante adquiriu em 28/03/2008, “um lote, medindo de largura 21m e de comprimento 19m – localizado na Rua 08, Qda 14, nº 238, bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT” através do Contrato Particular de Compra e Venda de imóvel firmado com a Agravada/Marenilce.

Em 19/12/2008, ou seja, posteriormente ao contrato de compra e venda, foi outorgado à Marenilce o Titulo Definitivo de Propriedade através do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, sendo o imóvel registrado sob o nº 2 da matricula nº 69.257 às fls. 62, do Livro 2-GZ do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT.

Assim, a ora Agravante necessita de determinação judicial declarando válida a relação jurídica advinda com a transferência dos direitos e obrigações relativos ao imóvel identificado para em seguida determinar
ao Cartório do 2º. Ofício de Cuiabá que primeiramente registre o Título Definitivo em nome da Segunda/ Requerida para, concomitantemente
esta promover à lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel à Autora, documento hábil a transferir a titularidade do imóvel.

Desta forma, não obstante o respeitável entendimento do ilustre julgador de Primeiro Grau, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Conforme dispõe o art. 297 do CPC, o Magistrado está legitimado a ordenar as providências assecuratórias que sejam necessárias à proteção do direito da parte, ainda que não estejam elas especificadas normativamente.

Trata-se de poder-dever do Juiz, o qual deve se dotar de instrumentos para a garantia do direito posto em causa, enquanto não definitivamente julgado e satisfeito.

No caso, analisando a questão, verifico que, em juízo sumário, a pretensão é revestida de razoabilidade, valendo anotar que a medida postulada não configura qualquer restrição ao direito de propriedade, tampouco inviabiliza outras averbações, mas, tão-somente, presta-se para alertar terceiros, de que há a possibilidade de eventual transferência de propriedade do imóvel, em razão da lide em questão.

Não há, assim, qualquer extrapolação judicial na concessão do pedido, que apenas observa a
prudentia
adequada ao caso concreto.

Acrescente-se que a averbação da existência desta lide não macula o direito de propriedade ou inviabiliza que, rescindido o contrato, o bem seja repassado. Apenas dá ciência da existência da ação a terceiros, de modo a evitar eventuais alegações de desconhecimento de se tratar de bem litigioso.

Portanto, na linha do entendimento já externado na decisão que deferiu a liminar de efeito suspensivo, determino, agora em juízo definitivo, a expedição, pelo Juízo
a quo
, de ofício ao Registro de Imóveis, para que seja averbada, na matrícula do bem objeto da ação, a existência de demanda envolvendo as partes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a decisão de ID. 47690468, determinando a averbação às margens da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2- GZ, do 2 o Serviço Notarial e Registral desta Capital, a existência da demanda em trâmite no Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Processo n. 1024184-96.2020.8.11.0041, Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso, (na condição de sucessor da extinta COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAB/MT) e de Marenilce Moraes Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021